Tribunal: STF
Processo: HC 265463
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elisvan Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.990.618/MA (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 40-51).



    No writ, a Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal, realizada sem justa causa, porquanto baseada em denúncia anônima e na observação de movimentação atípica na residência, em desconformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Aponta a ilicitude das provas obtidas. Assevera a ausência de provas válidas para a condenação. Alega a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3, pois o paciente é tecnicamente primário e preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da benesse. Afirma a falta de fundamentação idônea para aplicação da aludida minorante no patamar de 1/6, visto que lastreada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente declaração de ilicitude das provas colhidas, inclusive das derivadas e a absolvição do paciente. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena ou, ainda, que seja determinado ao STJ que analise o mérito do recurso especial. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 3): 



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUTRO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). 



    2. No caso concreto, a abordagem decorreu do fato da polícia já ter informações de que o acusado havia recebido um carregamento de drogas, razão pela qual se dirigiram ao local e, lá, avistaram um usuário adquirindo drogas, bem como o réu correndo e jogando uma sacola em cima do telhado ao notar a presença da polícia. Toda esta situação foi, inclusive, confirmada por ELISVAN em seu interrogatório 



    3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023). 



    4. "Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ" (ut, AgRg no REsp 1371371/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).



    5. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, como in casu. 



    6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, assento que a existência de fundadas razões para justificar a medida encontra-se atestada na sentença condenatória, nos seguintes termos (evento 2, fl. 9):



    “(...).



    Inicialmente, cabe afastar a preliminar arguida pela defesa de nulidade da busca e apreensão realizada pela polícia, eis que a atuação dos agentes estatais se deu em evidente situação de flagrante delito, o que é permitido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XI. Com efeito, a polícia já tinha informações de que o acusado havia recebido um carregamento de drogas, razão pela qual se dirigiram ao local e, lá, avistaram um usuário adquirindo drogas, bem como o réu correndo e jogando uma sacola em cima do telhado ao notar a presença da polícia. Toda esta situação foi, inclusive, confirmada por ELISVAN em seu interrogatório” (destaquei).



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 2, fls. 44-6):



    “I - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL



    Alega o apelante que a busca pessoal foi arbitrária e ilegal, em desconformidade os critérios objetivos insculpidos no Código de Processo Penal para tanto.



    De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 



    No presente caso, os policiais que participaram da prisão em flagrante, em depoimento, afirmaram que o apelante já vinha sendo monitorado há algum tempo. A testemunha AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO, informou em depoimento que “tiveram informações de que no final de semana ele tinha abastecido as bocas de um cidadão chamado Jorlan.” 



    A testemunha CARLOS ALBERTO SILVA RODRIGUES, em depoimento, declarou que “foram recebidas informações de eu na residência dos réus havia um tráfico intenso.” 



    Assim, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram corretamente proceder à abordagem do recorrente.



    Ademais, os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, inerente à função que exercem, de tal sorte que podem, validamente, fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, e desde que em consonância com as demais provas dos autos, como no caso em análise.



    (...).



    Pelo exposto, entendo que houve fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e, portanto, não há que se falar em nulidade das provas colhidas.”



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões das instâncias anteriores, ao seguinte fundamento (evento 3, fls. 3-5):



    “(...).



    A defesa alega a existência de nulidade decorrente da abordagem pessoal, realizada sem a necessária justa causa. 



    Sem razão, isso porque as instâncias de origem registraram que "a atuação dos agentes estatais se deu em evidente situação de flagrante delito, o que é permitido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XI. Com efeito, a polícia já tinha informações de que o acusado havia recebido um carregamento de drogas, razão pela qual se dirigiram ao local e, lá, avistaram um usuário adquirindo drogas, bem como o réu correndo e jogando uma sacola em cima do telhado ao notar a presença da polícia. Toda esta situação foi, inclusive, confirmada por ELISVAN em seu interrogatório." (e-STJ fl. 350)  Vê-se que a abordagem ocorreu tanto pelo fato da polícia já ter informações sobre a prática ilícita praticada pelo recorrente como porque ele foi visto tentando arremessar uma sacola com a droga em cima do telhado. (e-STJ fl. 345)



    É importante registrar que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).



    (...).



    Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6/10/2023, PUBLIC 9/10/2023).” (destaquei).



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Além disso, para acolher o pleito defensivo e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Noutro giro, quanto à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local aplicou a fração de redução da pena no patamar de 1/6, tendo em vista que “a natureza e quantidade da droga apreendida, mesmo que utilizadas como critério de valoração na primeira fase de dosimetria, podem e devem ser considerados como vetores de definição do quantum de redução, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Segundo precedente do STF, a fração de redução da pena referente ao art. 33, parágrafo 4º, submete-se ao exame discricionário do magistrado, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada (RHC 133974 – Relator: Min. Dias Toffoli, 2ª Turma – julgado em 07/02/2017), de forma que entendo a redução na fração de 1/6 razoável para o caso em análise, não havendo que se falar em diminuição no quantum máximo. Assim, aplicando a fração de 1/6, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.”. (evento 2, fls. 50-1).



    A Corte Superior, por sua vez, reputou devidamente fundamentada a fração da minorante, à seguinte consideração:



    “Quanto ao mais, assinala-se que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.  No caso concreto, foi reconhecido o privilégio e aplicada a fração de redução no patamar de 1/6 (e-STJ fl. 545), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (113 porções de crack e 2 porções de maconha) 



    Não há que se falar em inidoneidade do fundamento, isso porque o julgador ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    Ademais, não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzi-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ" (ut, AgRg no REsp n. 1.371.371/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).” (destaquei).



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que determinou a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo” (RHC 201.475-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Proceder que não configura constrangimento ilegal.” (HC 221.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09.2.2023); “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022). Cito ainda, “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).



    Não constato manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Por derradeiro, anoto que para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente